Tribunal: TJES
Processo: 5000981-34.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Temporária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000981-34.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEOMAR SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa. O apelante sustenta, em síntese, a necessidade de perícia por médico especialista e a existência de sequelas que justificariam a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar:

(
I
) se é necessária a realização de nova perícia por médico especialista;
(
II
) se restou comprovada a existência de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, condição essencial para a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial foi produzida por profissional habilitado, respondeu satisfatoriamente aos quesitos das partes e não apresentou vícios que justificassem sua anulação.

4. A conclusão da perícia atesta que, embora tenha ocorrido acidente de trabalho, não há limitação funcional ou redução da capacidade laborativa do autor, tampouco alterações físicas permanentes.
5. Ausente a comprovação da redução da capacidade para o trabalho habitual, inviável o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente de trabalho.

Laudo pericial conclusivo quanto à ausência de limitação funcional inviabiliza o benefício pleiteado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.213/1991, art. 86.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000981-34.2022.8.08.0014
.

APELANTE:
CLEOMAR SOUZA
.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

O apelante ajuizou ação ordinária em desfavor do apelado pretendendo a condenação deste ao pagamento de auxílio
acidente
.

Alegou para tanto que em razão do acidente de trabalho que sofreu teve reduzida sua capacidade para o trabalho habitual.

Pela respeitável sentença recorrida
o
ilustre magistrad
o
de primeiro grau
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso no qual sustentou, em síntese,
que
(1) é fundamental que a perícia seja realizada por médico perito especialista nas patologias que acometem o auto
r;
e (2) muito embora não tenha sido demonstrada a incapacidade do Apelante para fins de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, certo é que restou devidamente demonstrado que o autor possui redução de sua capacidade laborativa, bem como lesões consolidadas.

É cediço que na condição de destinatário da prova, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento.

No caso em análise, embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute questão fática como a aqui em análise, ela se mostra de grande relevância.

A perícia médica produzida neste processo foi satisfatoriamente realizada, os quesitos apresentados pelas partes foram objetivamente respondidos, mostrando-se útil para o fim a que se destina, não havendo motivo
sua anulação.

Para a concessão do benefício pretendido pelo autor mister a ocorrência de acidente de trabalho; a constatação da redução da capacidade para a atividade laboral exercida habitualmente (auxílio-acidente); e a existência de nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade.

Dito isso, tem-se que para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar se resta comprovada a redução da capacidade do autor para o labor e se decorre isso de acidente de trabalho.

Da prova pericial acostada aos autos
se extrai que embora o autor tenha sofrido acidente de trabalho e ele não
teve reduzida sua capacidade
para o trabalho.
Foi afirmado ainda
que não há alterações físicas no membro afetado e nem limitação de movimentos.

Assim, inexistindo in
capacidade laborativa, é descabida a concessão do benefício pleiteado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada em desfavor do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez